Tribunal: TJES
Processo: 5002630-13.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Agêncie e Distribuição
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002630-13.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
AGRAVADO: JOSE RENATO HOFFMAN
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002630-13.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : AYMORÉ CRÉDITO, INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO S.A.

ADVOGADO : RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO

RECORRIDO : JOSÉ RENATO HOFFMAN.

ADVOGADO : ONILDO BARBOSA SALES.

MAGISTRADO : FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por AYMORÉ CRÉDITO, INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO S.A., com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra decisão que determinou a exibição do contrato de financiamento firmado com o autor JOSÉ RENATO HOFFMAN, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa cominatória diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais).

A Agravante aduz, em síntese, que a imposição de multa cominatória diária em caso de não exibição do documento viola frontalmente a Súmula 372 do STJ.

Decisão ID 1289950, em que o recurso foi recebido somente no efeito devolutivo.

Sem contrarrazões, embora regularmente intimada a parte Agravada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 7 de janeiro de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002630-13.2021.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
AYMORÉ CRÉDITO, INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO S.A.

ADVOGADO

: RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO

RECORRIDO

:
JOSÉ RENATO HOFFMAN.

ADVOGADO

:
ONILDO BARBOSA SALES.

MAGISTRADO

: FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por AYMORÉ CRÉDITO, INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO S.A. contra decisão que determinou a exibição do contrato de financiamento firmado com o autor JOSÉ RENATO HOFFMAN, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa cominatória diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais).

A Agravante aduz, em síntese, que
a imposição de multa cominatória diária em caso de não exibição do documento viola frontalmente a Súmula 372 do STJ.

Passo à apreciação das razões recursais.

A controvérsia devolvida em sede de agravo de instrumento limita-se
ao cabimento, ou não, de multa cominatória em decisão que determinou a exibição incidental de documento.

Não há razão para a reforma da decisão recorrida.

De fato, como sustentado pela Agravante, o c. STJ possuía orientação firmada no enunciado da Súmula nº 372, no sentido de que “
Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória
”.

A título ilustrativo, colaciona-se precedentes da c. Corte Superior nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ARTIGO 461 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ASTREINTES. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA Nº 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, DO CPC/2015. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, CPC/2015. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. VIGÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. PUBLICAÇÃO ANTERIOR. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive firmada em recurso especial representativo de controvérsia, é no sentido de ser descabida a multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível (Súmula nº 372/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso. 3. O mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária imposição da multa prevista no parágrafo 4º do art. 1.021 do CPC/2015 quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso, por decisão unânime do colegiado. 4. O Enunciado Administrativo nº 7 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1025941/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 23/06/2017)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, na ação de exibição de documentos não cabe a aplicação de multa cominatória (Súmula 372 do STJ). 2. O entendimento desta eg. Corte pacificou-se no sentido de que o artigo 461 do Código de Processo Civil de 1973 permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1402310/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 16/02/2017)

No entanto, referidos precedentes
não
se aplicam ao presente caso.

Com o advento do CPC/2015, o c. STJ submeteu ao julgamento sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1000), n
o bojo dos recursos especiais representativos de controvérsia nº 1763462/MG e nº 1777553/SP, a seguinte questão: “
Cabimento ou não de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível, na vigência do CPC/2015
”.

Em recente julgamento do REsp nº 1777553/SP, a Segunda Seção do c. STJ
aprovou a seguinte tese, para os fins repetitivos:
“
Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e do documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurado mediante contraditório prévio (art. 398, caput), poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa, com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015
.”

Veja-se o acórdão:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1000/STJ. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. COMINAÇÃO DE ASTREINTES NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS REQUERIDA CONTRA A PARTE 'EX ADVERSA'. CABIMENTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. CASO CONCRETO. INSCRIÇÃO NEGATIVA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PEDIDO AUTÔNOMO DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO PERTINENTE À INSCRIÇÃO NEGATIVA. INDEFERIMENTO DA INICIAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE EXIBIÇÃO COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

1. Delimitação da controvérsia: exibição incidental ou autônoma de documentos requerida contra a parte 'ex adversa' em demanda de direito privado.

2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: "Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015" (Tema 1000/STJ).

3. Caso concreto: 3.1. Controvérsia acerca da cominação de astreintes em ação autônoma de exibição ajuizada com o escopo de ter acesso ao contrato que teria dado origem a uma inscrição negativa em cadastro de inadimplentes.

3.2. Indeferimento da petição inicial pelo juízo de origem, tendo o Tribunal de origem reformado a sentença e, aplicando a teoria da causa madura, julgado procedente o pedido de exibição, com cominação de astreintes.

3.3. Descabimento da cominação de astreintes sem prévio juízo de probabilidade acerca da existência da relação jurídica e do documento, nos termos da tese firmada neste voto.

3.4. Necessidade de prévia tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, antes da cominação de astreintes.

3.5. Desconstituição da sentença e do acórdão recorrido para que seja retomado o curso da ação de exibição de documentos para possibilitar a aplicação da tese consolidada neste voto, como se entender de direito.

4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE.

(REsp 1777553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/05/2021, DJe 01/07/2021)

Extrai-se que o c. STJ excepcionou, então, a aplicação da Súmula 372 aos casos sob a égide do CPC/2015, à luz da nova legislação processual, em especial diante da regra do art. 400,
caput
, incisos e parágrafo único, do CPC/15.

Como fundamento da superação da jurisprudência da Corte Superior, cita-se excerto do voto condutor do acórdão, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que assim asseverou: "[...]
o avanço em termos de efetividade dos

provimentos jurisdicionais

serviu

de

norte

para

o

novo 'codex',

[...],
de modo que esse norte interpretativo conduz ao entendimento de que a previsão do gênero 'medidas coercitivas' no art. 400, p. u., também abrange a

multa

pecuniária,

pois

essa

interpretação confere

maior

eficácia

à

ordem

de exibição
".

Da mesma forma, destaca-se o esclarecedor voto-vista da Ministra Nancy Andrighi, no sentido de que "[...]
o modelo processual previsto a partir do CPC/15 confere, claramente, uma maior importância à ampla e exauriente elucidação dos fatos e à busca pela verdade, objetivo que deve ser atingido mediante a cooperação e a colaboração de todas as partes, o que, consequentemente, torna francamente inadmissível, à luz da boa-fé objetiva, a ocultação ou a não apresentação injustificada de documento ou coisa e, de modo geral, a própria inércia e a omissão em matéria instrutória
".

No caso dos autos, extrai-se da decisão recorrida que, (i) mesmo instada a apresentar em outra oportunidade o contrato de financiamento firmado com o autor, a financeira Agravante manteve-se inerte; bem como (ii) que há suficiente comprovação da existência de relação jurídica entre as partes, tanto pelo documento de fl. 179 dos autos originários, quanto pelo Certificado de Registro do Veículo de fl. 70, que aponta a alienação do bem à financeira Ré/Agravante.

Logo, sendo prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência vinculante do c. STJ (Tema Repetitivo nº 1000), não havendo razão para sua reforma.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002630-13.2021.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
AYMORÉ CRÉDITO, INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO S.A.

ADVOGADO

: RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO

RECORRIDO

:
JOSÉ RENATO HOFFMAN.

ADVOGADO

:
ONILDO BARBOSA SALES.

MAGISTRADO

: FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTO. COMINAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO Nº 1000/STJ. VIGÊNCIA CPC/15. DECISÃO MANTIDA.

1. "Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015" (Tema 1000/STJ).

2. O STJ excepcionou a aplicação da Súmula 372 aos casos sob a égide do CPC/2015, à luz da nova legislação processual, em especial diante da regra do art. 400, caput, incisos e parágrafo único, do CPC/15.

3. "[...] o avanço em termos de efetividade dos

provimentos jurisdicionais

serviu

de

norte

para

o

novo 'codex',

[...], de modo que esse norte interpretativo conduz ao entendimento de que a previsão do gênero 'medidas coercitivas' no art. 400, p. u., também abrange a

multa

pecuniária,

pois

essa

interpretação confere

maior

eficácia

à

ordem

de exibição". (REsp 1777553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/05/2021, DJe 01/07/2021)

4. Estando comprovadas a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência vinculante do c. STJ (Tema Repetitivo nº 1000).

5. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.